Tribunal: TJSP
Processo: 2258526-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. SEGURO GARANTIA. PRETENSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. Hipótese em que não se pretende a suspensão da exigibilidade do crédito. Possibilidade de se garantir o Juízo de forma antecipada enquanto não promovido o executivo fiscal. Garantia que assegura expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Precedentes. Decisão reformada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. SEGURO GARANTIA. PRETENSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. Hipótese em que não se pretende a suspensão da exigibilidade do crédito. Possibilidade de se garantir o Juízo de forma antecipada enquanto não promovido o executivo fiscal. Garantia que assegura expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. Precedentes. Decisão reformada.
Recurso provido.